Tribunal: TJSP
Processo: 0022804-12.2012.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
APELAÇÃO. Execução de título extrajudicial.

Reconhecimento da prescrição. Honorários advocatícios fixados em favor do procurador do executado. Custas devidas pelo exequente. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.

RECURSO NÃO PROVIDO.